Tribunal: TJPA
Processo: 0013237-81.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0013237-81.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DE ALMEIDA GIORDANO, CESAR DE ALMEIDA GIORDANO, LEA DE ALMEIDA GIORDANO, EDUARDO DE ALMEIDA GIORDANO, ESPOLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO

AGRAVADO: FABIO BRAGA CHAVES, KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº.: AI.00132378120168140000

RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO

REPRESENTANTE: LEONARDO DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: CESAR DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: EDUARDO DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: LEA DE ALMEIDA GIORDANO

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: FABIO BRAGA CHAVES

RECORRIDA: KASSY VILHENA E MEDEIROS MOREIRA

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

ADVOGADO: JOSE MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO

ADVOGADO: ABEL PEREIRA KAHWAGE

ADVOGADA: VANESSA HOLANDA DE ARAUJO

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSOS CONEXOS
.
SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM NÃO SANEADA. CAUSA COMPLEXA
. ANULAÇÃO DE SENTENÇAS E ACORDÃOS. INÚMERAS INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS E AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇÃO. A EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÕES CONEXAS REUNIDAS NA ORIGEM PARA JULGAMENTO SIMULTANEO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDENCIA ENTRE RECOVENÇÃO E AÇÃO AUTONOMA. TRIPLICE IDENTIDADE. ACORDÃO EMBARGADO QUE CONCLUIU PELA REPRODUÇÃO DE DEMANDA ANTECEDENTE NA AÇÃO ANULATÓRIA DEDUZIDA NA ORIGEM. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART.485, INCISO V, DO CPC/2015.
DECISÃO INCORRETA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMA DO ACORDÃO RECORRIDO. PREMISSA EQUIVOCADA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM NÃO SANEADA. FATOS E PROVAS CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DA CAUSA QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES DA 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. CAUSA COMPLEXA. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO ADOTADA NO ACORDÃO EMBARGADO POR OUTROS FUNDAMENTOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE À UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ___ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº.: AI.00132378120168140000

RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO

REPRESENTANTE: LEONARDO DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: CESAR DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: EDUARDO DE ALMEIDA GIORDANO

REPRESENTANTE: LEA DE ALMEIDA GIORDANO

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: FABIO BRAGA CHAVES

RECORRIDA: KASSY VILHENA E MEDEIROS MOREIRA

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

ADVOGADO: JOSE MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO

ADVOGADO: ABEL PEREIRA KAHWAGE

ADVOGADA: VANESSA HOLANDA DE ARAUJO

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
ESPÓLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO
contra o acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id nº.5493247), cujo julgamento resultou no conhecimento e improvimento do recurso para extinguir o processo originário (processo nº.0019545-27.2011.8.14.0301), nos termos do art. 337, inciso VI c/c art.485, inciso V e §3º, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, anular a decisão agravada em todos os seus termos, mantendo o imóvel objeto de litígio entre as partes na posse dos agravados, conforme determinado em sentença de mérito proferida no processo nº. 0038661-26.2008.8.14.0301 (Id. nº. 4481577, pág. 35 a Id. nº. 4481578, pág. 6).

Em suas razões, alegou, preliminarmente, a nulidade do acordão embargado, ao argumento de que não teria havido a intervenção do Ministério Público para se manifestar nos termos do art.178, inciso I e do art.279, ambos do CPC/2015.

Pontuou que todo o cerne desta questão está ligado a uma fraude ocorrida em documentos utilizados para transmitir irregularmente a propriedade do imóvel objeto da lide aos embargados, razão pela qual haveria interesse público subjacente à causa discutida nos autos, o que justificaria a intervenção do Ministério Público.

Assim, sustentou que o acordão recorrido deve ser anulado pelo erro no procedimento ante a ausência de manifestação do órgão ministerial no processo.

No mérito, contestou a configuração da litispendência reconhecida no acordão embargado, argumentando, em síntese, que a tríplice identidade entre a reconvenção deduzida no processo de origem (processo nº.

038661-26.2008.8.14.0301) e a ação autônoma do processo nº.

001954527.2011.8.14.0301, circunstância que caracterizaria esta hipótese de extinção do processo, não estaria presente no caso em apreço.

Acrescentou que o acordão se baseou na premissa equivocada de que o processo nº. 0038661-26.2008.8.14.0301 possui sentença de mérito vigente, o que não corresponderia à realidade, uma vez que a magistrada
a quo
anulou todos os atos do processo nº. 0019545-27.2011.8.14.0301, bem como as decisões de Id nº. 4481577, pag. 35 e Id. nº. 4481578, pag.6, além de ter afastado de plano a ocorrência de litispendência, o que justificaria a integração da decisão embargada para que estas circunstâncias sejam levadas em consideração no julgamento do agravo de instrumento.

Pugnou, então, pelo seguinte: i) a intimação do Ministério Público, para se manifestar nos autos e participar na lide com a consequente decretação de nulidade da decisão proferida nos termos da fundamentação; ii) o recebimento e processamento do recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento e, por conseguinte, iii) a reforma do acórdão embargado, a fim de se conceder a tutela antecipada recursal em favor dos embargantes, nos termos do pedido formulado no agravo de instrumento.

Contrarrazões juntadas pela parte embargada, pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração, aduzindo que existe hipótese de decadência não analisada no acordão embargado e que reclamaria uma solução antecedente por representar matéria de mérito. Subsidiariamente, requereu o não acolhimento dos aclaratórios (Id nº.5669763).

Parecer do Ministério Público juntado aos autos, no qual opinou pela ausência de nulidade por sua não intervenção no feito, bem como pela desnecessidade desta participação (Id nº.

6393847).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais para a sua admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Antes de tudo, entendo que não merece acolhimento a tese arguida em preliminar pelo embargante, no sentido de que haveria nulidade do processo pela falta de intervenção do Ministério Público nos autos. Isto porque, à luz do que dispõe o art.279, §2º, do CPC/2015, quando instado a se manifestar, o próprio órgão ministerial opinou no sentido de não haver nenhuma nulidade a sanar, tampouco necessidade de sua intervenção no julgamento deste recurso (Id nº.6393848), de modo que não subsiste nenhum motivo de ordem jurídica para declarar a nulidade do acordão embargado no particular.

Seguindo para o exame do mérito, após detida análise dos autos, constato que há a necessidade de evoluir acerca dos fundamentos que subsidiaram a solução adotada no acordão embargado, uma vez que houve o acolhimento de premissa equivocada no julgamento, qual seja, a de que estaria configurada hipótese de litispendência entre a reconvenção formulado no processo nº. 0038661-26.2008.8.14.0301 e a ação anulatória deduzida no processo nº.

001954527.2011.8.14.0301.

Como destacado pelo espólio embargante, embora seja significativa a similitude entre os diversos argumentos, questões e teses expostos nas duas demandas supramencionadas, uma análise mais acurada de ambas é capaz de revelar que a tríplice identidade reconhecida no acordão embargado, em verdade, não se faz presente, o que afasta a litispendência no caso em apreço.

A seguir, aponto as razões que me levam a essa conclusão.

Em primeiro lugar, no que tange a identidade de partes, verifico que no processo nº. 0038661-26.2008.8.14.0301, a embargada
KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA
realmente não figura como parte, o que, a princípio, já justificaria uma negativa da litispendência pela falta de correspondência nos polos das demandas comparadas.

Em segundo lugar, as causas de pedir e, por conseguinte, os pedidos versados nesses dois processos, em que pese guardarem conexão e pertinente associação, não se confundem.

Explico.

No processo nº. 0038661-26.2008.8.14.0301, o espólio embargante reconviu para pleitear
a nulidade do contrato de promessa de compra e venda

de bem imóvel
entabulado com os embargados, porque não teria havido a outorga uxória de um dos cônjuges e, ainda, porque se trataria de uma avença simulada para ocultar suposta prática de agiotagem.

Depois, passados pouco mais de dois anos, no processo nº. 0019545-27.2011.8.14.0301, o espólio recorrente formulou, via ação autônoma, a pretensão de
nulidade da escritura pública
(cujo teor corresponde aos exatos termos do contrato supramencionado)
e do registro do imóvel
objeto da lide, alegando que se trataria de um registro ilegal porque subsidiado por instrumento de mandato sem poderes para tal e firmado em cartório de notas absolutamente incompetente.

No ponto, convém destacar a distinção entre contrato de compra e venda, escritura pública do imóvel e registro público do imóvel, a fim de que haja melhor compreensão acerca da questão debatida no recurso.

O contrato de compra e venda é um instrumento particular, referente a um acordo bilateral e consensual de vontades, na qual uma das partes se obriga a dar algo em favor da outra parte em troca do valor cobrado. Neste documento constará a descrição, o objeto e natureza do bem a ser vendido, informações do comprador, vendedor e as obrigações assumidas.

Já a escritura pública do imóvel corresponde a um instrumento público, elaborado em um cartório de notas, com o objetivo de validar a compra e venda de determinado imóvel, ou seja, é o documento essencial para garantia do direito de propriedade sobre determinado imóvel. Está previsto no artigo 108 do Código Civil, o qual afirma ser este um instrumento essencial para validade do negócio jurídico que visa a transferência de titularidade do bem.

Por fim, o registro público do imóvel também se trata de documento público elaborado pelo cartório, cujo objetivo é de consolidar efetivamente a transferência do bem ao comprador, que, a partir de então, passa a ser o proprietário e responsável por ele.

Portanto, são atos jurídicos distintos entre si, com requisitos de validade e eficácia igualmente diversos, de modo que seria plenamente possível se cogitar da nulidade de uma escritura pública de bem imóvel lavrada em cartório de notas pela existência de um vício formal em sua elaboração, tal como alega o espólio recorrente e, por outro lado, da preservação do contrato de promessa de compra e venda relativa a este mesmo imóvel, por não estar esta avença inquinada de vícios.

Com efeito, em havendo distinção significativa entre natureza jurídica destes institutos, é possível notar que a premissa sobre a qual se fundou o julgamento do acordão recorrido se mostra equivocada, porque muito embora haja, entre os dois processos comparados, uma pretensão anulatória em comum, baseada em fatos conexos, a verdade é que não se vislumbra a plena identidade entre os elementos essenciais destas demandas, especialmente porque, repiso, reportam-se a atos jurídicos distintos e cujos efeitos da declaração de nulidade de cada um podem resultar, igualmente, em diferentes consequências para os interesses buscados junto ao Judiciário, o que justifica a reforma do acordão impugnado quanto às suas razões de decidir.

Portanto, evoluo sobre as razões que fundamentaram o voto condutor do acordão embargado para reconhecer inexistente no caso examinado a hipótese de litispendência, de modo a conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração para o fim de reformar a decisão neste capítulo específico, afastando a premissa equivocada sobre a qual ela se embasou.

Cabe frisar que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, em hipóteses excepcionais, atribuir a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir uma premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, como é o caso dos autos. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. COMPROVAÇÃO. OMISSAO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material. 2. No caso dos autos, o acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo interno, foi omisso acerca das alegações trazidas no recurso quanto à comprovação nos autos da tempestividade do recurso. 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão de fls. 393-397 e as decisão de fl. 356-357. 4.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material.

Todavia, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios"para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
" (EDcl no AgRg no Ag n. 1.026.222/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014).

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator (STJ: Processo: EDcl no AgInt no AREsp 1455082 MG 2019/0050513-7. Órgão Julgador: T1 - Primeira Turma.

Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Publicação: DJe 10/09/2021. Julgamento: 8 de Setembro de 2021).

No mesmo sentido, cito outros precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1771958 SP 2020/0261719-9. Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma Relator. Ministra Assusete Magalhães. Publicação: DJe 20/09/2021. Julgamento 14 de Setembro de 2021;

EDcl no AgInt no REsp 1909418 PR 2020/0322098-4. Órgão Julgador: T1 - Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel De Faria. Publicação: DJe 14/09/2021. Julgamento: 8 de Setembro de 2021; e EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1900994 PE 2020/0271168-9. Órgão Julgador: T1 - Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Publicação: DJe 10/09/2021. Julgamento: 8 de Setembro de 2021.

Por outro lado, embora reconheça a necessidade de atribuir efeitos atípicos aos presentes aclaratórios para reformar o acordão, entendo que esta reforma deve apenas conduzir ao afastamento da litispendência, não devendo levar, necessariamente, a revisão de sua parte

dispositiva, uma vez que avançando sobre o mérito da causa, existe fundamento diverso e que, embora não tenha sido invocado no julgamento original serve, a meu ver, ao propósito de manter a mesma conclusão anteriormente adotada, qual seja, o de improvimento do agravo.

Como já dito no julgamento anterior, a solução da controvérsia posta no recurso se perdeu em meio a uma série de intercorrências de ordem processual que conduziram o feito a um longo ciclo de mais de 10 (dez) anos de tramitação sem solução definitiva. Durante todo este tempo, inúmeras petições, incidentes e exceções foram ajuizados, além de ter havido anulação de decisões e acórdãos de mérito, julgamento de diversos recursos e ações autônomas de impugnação, a prolação de decisões conflitantes, o retorno dos autos a origem para renovação de atos processuais dentre outros entraves.

A bem da verdade, entendo que toda essa falta de razoabilidade na duração do processo se deve, e muito, à falta de uma adequada instrução processual na origem, já que muitas questões essenciais para o deslinde da causa não foram, até hoje, examinadas e cotejadas com os argumentos e teses apresentados pelas partes.

Dentre essas questões importantes, cito algumas como o quadro de saúde apresentado pelo sr.
ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO JORDANO
por ocasião da celebração do contrato, a contratação de mútuo junto aos embargados a juros ilícitos para ocultar suposta prática de agiotagem, o real valor de mercado imóvel à época da transação, a autenticidade de documentos relevantes para a celebração do negócio jurídico e registro da escritura pública do imóvel litigado, como é o caso da procuração firmada pela sra.
LEA DE ALMEIDA GIORDANO
outorgando poderes aos embargados para alienar o imóvel, sem falar na própria regularidade do ato de lavratura da escritura pública em cartório de notas que promoveu a transferência do domínio do imóvel aos recorridos.

Assim, desde a instauração da primeira ação na origem, pelas mais variadas intercorrências, como as já citadas acima, em que pese todo esse longo período de tramitação do processo, não se formou, ainda, um acervo probatório apto a autorizar o deferimento de uma medida liminar em favor do espólio embargante para reintegrá-lo na posse do imóvel e, assim, superar a presunção de legalidade da escritura pública que milita em favor da posse dos embargados, especialmente quando se leva em conta a tese do negócio jurídico simulado, cuja prova, é sabido, revela-se por demais penosa e de difícil demonstração.

É dizer, o fato de o terreno ter sido vendido por uma quantia significativamente menor do que o seu valor real, tal como alegou o recorrente, é questão que, a meu ver, necessita ser melhor demonstrada por meio de provas mais qualificadas, como uma perícia judicial, com a confecção de um laudo técnico produzido por profissional habilitado e imparcial, bem como a aferição de autenticidade de documentos, a oitiva de testemunhas chave e os depoimentos pessoais dos envolvidos, não sendo prudente, por exemplo, acatar um laudo particular de avaliação imobiliária apresentado e produzido unilateralmente pela parte recorrente, pois, em que pese representar elemento passível de servir como indício da simulação alegada, teve sua legitimidade questionada a tempo e a modo pelos recorridos, sob a alegação de que a referida avaliação teria abrangido um imóvel adjacente, de maneira a, tendenciosamente, aumentar o tamanho do terreno e majorar o seu valor de mercado, circunstância esta que recomenda a devida cautela para sua admissão à título de prova cabal do defeito no negócio jurídico.

Destaco que toda essa deficiência instrutória do processo foi, inclusive, a principal razão de decidir firmada no julgamento da apelação n.º 2014.3.011576-2, acordão n.º 139, de relatoria do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, quando se anulou a sentença que havia julgado improcedente o pedido do agravante formulado na ação anulatória da escritura pública e se chamou a atenção para a falta de uma melhor análise sobre todos elementos trazidos pelas partes na arguição de suas teses, constando inclusive na parte dispositiva do julgado a ordem para a realização de uma perícia judicial no referido imóvel, na busca de seu valor de mercado, bem como a oitiva de testemunhas do juízo como os responsáveis pelo Cartório Chermont 1º Ofício de Notas e pelo Ofício de Notas e Registros de Contratos Marítimos, com o intuito de buscar elementos que indiquem se houve ou não de simulação do negócio jurídico.

Ressalto que a ordem emanada do acordão supramencionado foi devidamente recepcionada na origem, pois, na própria decisão agravada, a magistrada
a quo
determinou a produção de provas e diligências com a finalidade de instruir o processo com os elementos necessários para definir a melhor posse, ocasião em que constou da parte dispositiva as seguintes determinações: a) a realização de uma perícia no imóvel objeto da lide, para verificar se o valor da venda realmente foi irrisório; b) a intimação do responsável pelo Cartório
Chermont
, para explicar a contrariedade de datas apontadas na procuração de fls. 79/80; c)

Intimação do Notário e Registrador Público titular do Cartório Marítimo, Sr. Francisco Rômulo Lima Moraes, para explicar a competência deste cartório, posto que em julgamento do STJ, este Tribunal Superior aduziu que aos cartórios marítimos caberia lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações.

Sucede que, até o presente momento, mesmo depois da publicação do acordão anulado (Id nº. 44481653) que deu provimento ao agravo, não há nenhuma notícia de que houve o cumprimento dessa produção provas e diligências essenciais para o deslinde da causa, já que, da análise dos autos do processo originário (Sistema Libra), é possível atestar que, após a audiência de conciliação em que foi proferida a decisão agravada, houve apenas uma audiência realizada no dia 04/07/2017, na qual foi apenas nomeada a perita para elaborar o laudo de avaliação do imóvel, qual seja, a Sra. Debora Nazaré Relae Dias, Creci n.º 05287.

Posteriormente, o processo seguiu o seu curso somente com despachos ordinatórios e decisões associadas aos fatos ocorridos no trâmite deste recurso e do conflito negativo de competência instaurado nos autos do processo n.º 0038661-26.2008.8.14.0301, de modo que não houve praticamente nenhum avanço na instrução, situação esta que permaneceu inalterada até o processo ser completamente suspenso por decisão proferida no dia 17/12/2018.

Portanto, está claro que a deficiência da instrução processual, expressamente destacada em primeiro e segundo graus de jurisdição, mesmo depois de tantos anos, ainda não foi devidamente saneada, o que, a meu ver e, com a devida vênia, justifica uma solução distinta daquela adotada no acordão anulado que conheceu e deu provimento a este recurso, já que não me parece razoável superar, sem o mínimo de segurança probatória, a presunção de legalidade conferida a escritura pública que legitima a posse dos agravados, a qual embora pretensamente relativizada pelas provas produzidas unilateralmente pelo espólio embargante, encontram na complexidade dos fatos e provas que circundam a controvérsia desde a origem, um obstáculo considerável para se admitir a concessão de uma tutela de urgência em caráter antecipado para fins de promover reintegração de posse do imóvel litigado nos termos pleiteados.

Em outras palavras, a análise da ocorrência de simulação, a suposta prática de agiotagem e de má-fé dos embargados na celebração do negócio jurídico em discussão, são matérias completamente inviáveis de serem analisadas nesse momento processual, vez que se trata de um agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória que indeferiu um pedido liminar, mas que não analisou tais questões a fundo, embora tenha impulsionado o feito para esta direção.

Nesse cenário, seria temerário conhecer deste agravo para provê-lo através da antecipação de juízos de valor sobre fatos e provas pendentes de valoração na origem, mesmo diante do fator tempo que, notoriamente, tem desgastado a prestação da tutela jurisdicional no caso analisado. É dizer, avançar sobre a valoração de questões relevantes a cargo do juiz natural, correndo o risco de influenciar decisivamente sobre o julgamento de uma causa complexa e que não se encontra madura, me parece medida desarrazoada e que pode ter efeitos nocivos no futuro, podendo ensejar, inclusive, a perpetuação dessa discussão de mérito no segundo grau de jurisdição, o qual, como é sabido, não é estruturado para realização de atos de instrução, principalmente, em sede de agravo de instrumento, sem falar na possibilidade de caracterização de vedada supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 2ª Turma de Direito Privado, onde se chegou à mesma conclusão em caso semelhante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM CONEXÃO COM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. NÃO ESTÁ NO ROL DO 1.015 DO CPC . ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. NÃO ESTÁ NO ROL DO 1.015 DO CPC .
ALEGAÇÃO DE MÉRITO. LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONHECIDO NESTA PARTE
.
AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO QUE FAZ PARTE DA DECISÃO AGRAVADA E AINDA NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR
. DA DECADÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL PROPOSTA PELO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
DISCUSSÃO QUE ENVOLVE A ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
. VÍCIO QUE NÃO É PASSÍVEL DE DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I - O recorrente questiona a decisão singular que deixou de reconhecer a existência de litispendência entre a reconvenção apresentada pelo recorrido nos autos da ação de imissão de posse, deixou de reconhecer a decadência da ação declaratória de nulidade e ainda alegou a ilegitimidade ativa do espólio em função da falta de ação de inventário. Como matéria de mérito alegaram que o negócio jurídico de compra e venda do bem imóvel foi firmando dentro da legalidade não havendo que se falar em qualquer vício que importe na sua nulidade ou anulação. II - DO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO: o presente recurso não deve ser conhecido na parte que trata sobre a litispendência e a ilegitimidade ativa do recorrido, uma vez que não são passíveis de análise por meio de agravo de instrumento.
Bem como não deve ser conhecido no ponto que aborda sobre a legalidade do negócio jurídico, a fim de não incorrer em supressão de instância e desrespeito ao Devido Processo Legal
. III - DA DECADÊNCIA: A ação de nulidade de compra e venda de imóvel tem como fundamento a simulação do negócio jurídico pela prática de agiotagem. Sendo esta uma causa de nulidade não há que se falar em decadência. Alegação de decadência afastada. IV - Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido (TJPA – Processo: AI 0013330-44.2016.8.14.0000 Belém-PA. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Privado. Relator: Des. Jose Maria Teixeira do Rosario. Publicação: 05/09/2018. Julgamento: 28 de Agosto de 2018).

Em conclusão, na atual quadra, mesmo diante da superada questão de ordem pública correspondente à litispendência, remanescem motivos impeditivos para a reversão da posse do imóvel litigado, dado o risco iminente de se estabelecer valorações equivocadas e de se incorrer em indevida supressão de instância, devendo ser mantida, a meu ver, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, os quais, registro, podem ser, eventualmente, revisados, desde que seja evidenciada, a partir de regulares atos de instrução, uma nova realidade processual, subsidiada por fatos novos e provas capazes de proporcionar a prolação de decisão mais embasada a respeito da proteção possessória em questão, devendo prevalecer, portanto, a presunção de legalidade da escritura pública do imóvel que legitima o domínio dos embargados, nos termos do art.215,
caput
, do CC/2002.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração para acolhê-los parcialmente
,

reformando o acordão embargado para afastar a configuração de litispendência entre a reconvenção formulada no processo nº. 0038661-26.2008.8.14.0301 e a ação anulatória deduzida no processo nº. 001954527.2011.8.14.0301 e, por conseguinte, tornando sem efeito os consectários desta premissa de julgamento e constantes da parte dispositiva, de modo a reestabelecer a eficácia da decisão agravada.

Por outro lado, na extensão, mantenho a solução adotada no acordão embargado no sentido de
conhecer e negar provimento do agravo de instrumento
, por outros fundamentos, conforme as razões expostas acima, devendo permanecer íntegra a decisão agravada e, por conseguinte, a posse do imóvel litigado no domínio dos embargados.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/10/2021